Tribunal: STF
Processo: ADPF 79
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Decisões judiciais que concederam aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia. Inconstitucionalidade. 3. Violação à Súmula Vinculante 37. 4. Decisão monocrática que concedeu medida cautelar para suspender os efeitos das decisões judiciais. Referendo parcial, de modo a restabelecer os efeitos das decisões judiciais já transitadas em julgado e das decisões judiciais posteriores à publicação de lei estadual que previu o direito. Precedentes. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgada parcialmente procedente.